Tribunal: CARF
Processo: 11020.724836/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. O lançamento foi instruído com elementos suficientes para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, contendo descrição clara dos fatos, indicação dos dispositivos infringidos e metodologia de cálculo. Preliminar de nulidade rejeitada.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. REPASSE A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. No regime de apuração pelo lucro presumido, a receita bruta constitui a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se admitindo a exclusão de valores repassados a terceiros, salvo hipóteses legais expressas. A terceirização parcial da atividade contratada com o tomador dos serviços não descaracteriza a natureza da receita auferida pela prestadora.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. LEGALIDADE. É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS em suas próprias bases de cálculo, vedada a exclusão salvo previsão legal expressa.
PIS E COFINS. ISSQN NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. Inexiste previsão legal para a exclusão do ISSQN da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, devendo prevalecer a legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PELA LEI No 14.689/2023. Caracterizada a fraude na escrituração, é cabível a aplicação da multa qualificada, a qual deverá ser reduzida ao patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023, em observância ao princípio da retroatividade benigna.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não detém competência para afastar normas legais sob alegação de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724836/2019-08
ACÓRDÃO
1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERAL TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. O
lançamento foi instruído com elementos suficientes para permitir o
exercício do contraditório e da ampla defesa, contendo descrição clara dos
fatos, indicação dos dispositivos infringidos e metodologia de cálculo.
Preliminar de nulidade rejeitada.
LUCRO
PRESUMIDO.
RECEITA
BRUTA.
REPASSE
A
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. No regime de apuração pelo lucro
presumido, a receita bruta constitui a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, não se admitindo a exclusão de valores repassados a terceiros,
salvo hipóteses legais expressas. A terceirização parcial da atividade
contratada com o tomador dos serviços não descaracteriza a natureza da
receita auferida pela prestadora.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. LEGALIDADE. É legítima a inclusão das contribuições ao
PIS e à COFINS em suas próprias bases de cálculo, vedada a exclusão salvo
previsão legal expressa.
PIS E COFINS. ISSQN NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. Inexiste previsão
legal para a exclusão do ISSQN da base de cálculo das contribuições ao PIS
e à COFINS, devendo prevalecer a legislação vigente.
OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PELA LEI No
14.689/2023. Caracterizada a fraude na escrituração, é cabível a aplicação
da multa qualificada, a qual deverá ser reduzida ao patamar de 100%, nos
termos da Lei no 14.689/2023, em observância ao princípio da
retroatividade benigna.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
2
MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não detém competência para afastar
normas legais sob alegação de inconstitucionalidade, nos termos da
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares de nulidade; e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada, quanto à
infração “II - Custos contabilizados com base em documentos inidôneos”, será reduzido de 150%
para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe
deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERAL TRANSPORTES LTDA., sujeito
passivo principal, em conjunto com Rafael Henrique Bitelo, Gerson Luiz Bitelo, Vinicius Cardoso, na
qualidade de responsáveis solidários, em face da decisão proferida DRJ/BH, que manteve a
exigência fiscal relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
3
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), acrescida de multa qualificada de 150%.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório constante da decisão da DRJ:
“(...)
Trata-se de procedimento fiscal levado a termo contra o contribuinte em epígrafe,
relativo ao ano calendário 2016, onde apurados e lançados os créditos tributários
abaixo identificados:

Foram
imputadas
Responsabilidades
tributárias
solidárias
aos
sócios
administradores Rafael Henrique Bitelo, Gerson Luiz Bitelo e Vinícius Cardoso, com
qualificação da multa de ofício.
As situações de fato e de direito que ensejaram a autuação fiscal estão
pormenorizadamente descritas no Relatório Fiscal acostado às folhas 54 a 70
deste processo administrativo fiscal.
A GERAL TRANSPORTES atua, principalmente, na coleta, transporte e disposição
final de resíduos seletivos e orgânicos e no comércio de resíduos e sucatas, sendo
a maior parte de seu faturamento proveniente de contratos estabelecidos com as
Prefeituras de Canela, Gramado e São Francisco de Paula.
Pela confrontação entre as notas fiscais emitidas e os valores registrados na
contabilidade, a fiscalização verificou a escrituração de valores de receita em
montantes diminuídos na quase totalidade das Notas Fiscais, ou seja, o
contribuinte, em regra, emitia uma Nota Fiscal de determinado valor e efetuava
o registro dela na contabilidade por um valor inferior.
Foi identificado que no momento de fazer suas declarações e apurações
tributárias o contribuinte usava os valores registrados na contabilidade, isto é, em
montantes totais bastante inferiores aos constantes das notas fiscais, permitindo
ao contribuinte apurar bases de cálculo muito menores do que as reais.
Além disso, foi identificado também que o contribuinte se valeu de deduções de
Imposto de Renda na Fonte e de CSLL Fonte inexistentes. Em relação ao IRPJ ele
deduziu quantias de Imposto de Renda na Fonte (IRF) em valores muito superiores
aos que de fato foram retidos por seus clientes. No mesmo sentido, subtraiu dos
valores de CSLL a pagar contribuições que em nenhum momento foram retidas em
suas vendas.
Conclui a autoridade fiscal, em conseqüência, que o contribuinte, no ano de 2016,
recolheu tributos em valores muito inferiores ao devido em função do
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
4
subdimensionamento de suas receitas e, no caso do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do aproveitamento de deduções de
Imposto de Renda na Fonte (IRF) e de CSLL Fonte inexistentes.
Para apuração da base de cálculo a fiscalização confrontou os valores das Notas
fiscais emitidas com os valores contabilizados, bem como com os valores das
retenções informadas e contabilizadas, conforme amostragem abaixo. As tabelas
de apuração completas estão acostadas às folhas 58 a 65:

Alerta a fiscalização sobre o modus operandi do contribuinte, quando na maioria
dos casos alterava apenas um dos dígitos do valor real das Notas fiscais, conforme
exemplos abaixo:

A fiscalização consolidou a Omissão de Receitas identificada na planilha abaixo,
relativa às receitas de serviços submetidas a 32% para fins de presunção do Lucro
(fls. 61/62):
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
5

Ressalta a autoridade fiscal que o contribuinte além de atuar na prestação de
serviço de coleta de lixo também praticava no período o comércio de resíduos e
sucatas. No entanto, a totalidade dos valores registrados nas Notas Fiscais
representativas da atividade de comércio foram declarados nas ECF ́s sob o
percentual presumido de receita de 8%. Ou seja, diferentemente da omissão de
receitas praticada na apuração da base de cálculo decorrente dos serviços, os
valores totais das Notas Fiscais de comércio foram oferecidos à tributação.
Identificada a omissão de receitas sujeitas ao percentual de 32% do Lucro
Presumido, foram calculados o IRPJ e a CSLL decorrentes (fls. 63/64):

Em relação ao PIS e à COFINS a base de cálculo utilizada limitou-se as receitas de
serviço, visto que o contribuinte considerou suas vendas de sucatas e resíduos
como suspensas dessas contribuições sob o embasamento do artigo 48 da Lei
11.196/2005:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
6

Identificada prática dolosa com intuito de recolhimento a menor de tributos, bem
como a dedução de retenções na fonte inexistentes, de forma reiterada, foi
aplicada multa qualificada no percentual de 150% sobre os valores lançados,
consideradas as prescrições dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964.
Considerada ainda o poder de gestão e a prática direta dos atos delituosos, aos
sócios administradores aqui já identificados foram imputadas responsabilidades
tributárias solidárias, conforme preceitua o artigo 135, inciso III do CTN.
O contribuinte GERAL TRANSPORTES LTDA foi cientificado dos Autos de Infração
em 08/04/2019 (fl. 352); o responsável solidário Gerson Luiz Bitelo foi cientificado
dos Autos de infração em 05/04/2019 (fl. 354); o responsável solidário Vinícius
Cardoso foi cientificado dos Autos de Infração em 08/04/2019 (fl. 356), enquanto
o responsável solidário Rafael Henrique Bitelo foi cientificado dos Autos de
Infração em 02/05/2019, conforme Edital à folha 362.
O contribuinte e os todos os responsáveis tributários identificados apresentaram
Impugnação conjunta em 06/05/2019, distribuindo sua inconformidade nas
seguintes razões de defesa:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
7
1. Nulidade do Auto de infração em decorrência de vício material por não
descrição dos fatos geradores e disposições legais infringidas, violando os artigos
9, 10, 11, 59 e 60 do Decreto 70.235/72;
2. Improcedência dos Autos de infração em razão de que as informações utilizadas
para atribuição dos valores relativos ao faturamento da impugnante terem se
dado de forma equivocada, comprometendo-se todos os cálculos elaborados pela
auditoria fiscal;
3. Devem ser excluídos dos valores dos créditos tributários constituídos os saldos
que incluíram na base de cálculo dos tributos ora impugnados valores que não
possuem natureza jurídica de faturamento na esteira do precedente do STF RE
574706, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-223 DIVULG 29-09-2017
PUBLIC 02-10-2017;
4. Seja excluída a multa no percentual de 150% em flagrante afronta a Súmula 14
e 25 do CARF, devendo ser excluída dos cálculos de eventual tributo devido, ou
alternativamente limitada no percentual de 100% sobre o valor do crédito
tributário;
5. Protesta, por fim, pela produção de todos os meios de provas em direito
admitidas, especialmente a produção de prova pericial.
É o relatório.”

Inicialmente, o v. Acórdão da DRJ afastou a preliminar de nulidade, uma vez que a
Recorrente teve pleno conhecimento dos fatos que motivaram a autuação, não havendo qualquer
cerceamento ao direito de defesa.
No mérito, manteve integralmente a exigência fiscal, destacando que todas as
receitas deveriam ser tributadas, pois compunham o faturamento da empresa. Além disso,
entendeu que não havia suporte legal para a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da
COFINS, e que a Recorrente não comprovou documentalmente a composição das bases de cálculo
e os valores efetivamente recolhidos a título de ICMS.
No tocante à multa qualificada, a decisão de primeira instância considerou
caracterizado o dolo, tendo em vista a prática reiterada de omissão de receitas e a utilização
indevida de créditos de retenção na fonte. Assim, concluiu-se pela manutenção da penalidade de
150%, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
8
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

| DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

| PRELIMINARMENTE
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL
A Recorrente sustenta que o auto de infração padece de nulidade por vício material,
sob o argumento de que a autoridade fiscal não teria descrito de forma clara e precisa os fatos
geradores da obrigação tributária, tampouco demonstrado as normas legais infringidas,
comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Entendo que alegação não merece prosperar.
Por concordar integralmente com o entendimento manifestado pela DRJ, adoto as
razões de decidir constantes no v. Acórdão, a seguir transcritas:
“(...)
Ao contrário do que alega a impugnante, não vislumbro qualquer vício material
que tenha ensejado o cerceamento do seu direito de defesa. Pois vejamos.
A descrição dos fatos constante do Relatório fiscal é transparente ao apontar a
omissão de receitas identificada pelo confronto entre as Notas Fiscais emitidas e
os valores registrados em sua Contabilidade e declarados a Fazenda Nacional;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
9
do mesmo modo, aponta o Relatório fiscal a incompatibilidade entre as
Retenções sofridas e aquelas aproveitadas indevidamente pelo contribuinte em
sua apuração. Nota-se, portanto, que as infrações tributárias e os lançamentos
decorrentes estão amplamente motivados pelo procedimento fiscal.
Quanto a indicação das disposições legais infringidas, decorrentes dos fatos
descritos no Relatório fiscal, aquelas estão dispostas nos respectivos Autos de
Infração às folhas 02 a 52, no item “Descrição dos Fatos e enquadramento legal”
relativo a cada um dos tributos lançados, como exemplifica o excerto abaixo
referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fl. 26).

No que diz respeito à citação de verificação das obrigações tributárias “por
amostragem” constante no Termo de encerramento da ação fiscal, esta se refere
a amostra do universo de verificações a serem auditadas dentro de cada tributo, e
não amostragem das infrações tributárias identificadas. Nota-se claramente pela
descrição dos fatos no Relatório Fiscal que todas as Notas fiscais do ano
calendário emitidas pelo contribuinte foram consideradas em confronto com
todos os registros contábeis a elas concernentes, não havendo que se falar em
amostragem neste quesito. A despeito de a amostragem ser uma das técnicas
legítimas de auditoria fiscal, ela não foi empregada neste caso concreto, onde
todos os registros contábeis e fiscais (Notas e contabilidade) foram confrontados
em sua integralidade.
Isto posto, considerando a plena descrição dos fatos constante do Relatório
Fiscal e a indicação das disposições legais infringidas nos Autos de Infração,
permitindo ao contribuinte a devida compreensão dos fatos a ele imputados,
bem como sua ampla defesa, deve ser afastada a preliminar de nulidade por vício
de material argüida.”
(Grifos e destaques nossos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

| DO MÉRITO
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
10
2
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR – PARCELA DA RECEITA DESTINADA AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
A Recorrente, tanto em sede de impugnação quanto no recurso voluntário, sustenta
que parcela significativa do valor considerado como receita tributável não constitui receita efetiva
da empresa, porquanto integralmente repassada à empresa CRVR, responsável pela destinação
final dos resíduos sólidos. Alega, assim, que a referida parcela não deveria compor a base de
cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento, sob os seguintes argumentos:

Os valores repassados à CRVR não configuram receita própria, mas apenas repasses de
valores devidos à referida empresa, que seria responsável pelo serviço de destinação final
dos resíduos urbanos;

A segregação contábil e jurídica entre as atividades exercidas por ambas as empresas
deveria excluir da base tributável da Recorrente os valores pagos à CRVR;

A Solução de Consulta COSIT no 345/2014 confirmaria que o transporte e destinação final
dos resíduos são atividades indissociáveis, o que impediria a tributação separada;

A tributação simultânea desses valores na base de cálculo da Recorrente e da CRVR
configuraria bis in idem, já que os tributos estariam incidindo sobre o mesmo fato gerador
em relação a dois contribuintes distintos.
A meu ver, as alegações não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, a receita bruta compreende:
DECRETO-LEI No 1.598/1977
Art. 12 (...)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
No Regime do Lucro Presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é calculada
mediante a aplicação de um percentual sobre a receita bruta, deduzida das devoluções, vendas
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
11
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, conforme dispõe o art. 15 da Lei no
9.249/1995:
LEI No 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da
referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
12
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades
de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito
realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído pela Lei Complementar
no 167, de 2019)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Tal disposição foi regulamentada pelos artigos 518 e 519 do RIR/99, vigente à
época:
RIR/99
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo,
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
13
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em
geral cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil reais, será determinada
mediante a aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta
auferida no período de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que
prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como às sociedades
prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas (Lei no 9.250,
de 1995, art. 40, parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para
apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada
até determinado mês do ano-calendário exceder o limite de cento e vinte mil
reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado
em relação a cada trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até
o último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.
Nesse sentido, o art. 2o da Lei no 9.718/1998 estabelece que a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS no regime cumulativo é o faturamento, compreendendo este, a
receita bruta da empresa, admitidas as exclusões previstas no §2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
14
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita bruta;
II - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para
outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo
Poder Executivo; (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos.
(destacamos)
Da análise dos artigos supracitados, verifica-se que até 01.01.2000, admitia-se a
exclusão dos valores computados como receita que tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica, observadas as normas expedidas pelo Poder Executivo, nos termos do então vigente
inciso II, do §2o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
No entanto, tal permissão foi expressamente revogada pela Medida Provisória no
2.158-35/2001, inexistindo, atualmente, autorização para a exclusão de valores pagos a terceiros
da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento.
A argumentação da Recorrente parte da premissa de que os valores repassados à
CRVR não constituem receita própria, mas meras despesas necessárias para o cumprimento de
contratos firmados com os municípios. No entanto, a alegação não encontra respaldo na
legislação tributária vigente, tampouco na documentação acostada aos autos.
Em sede de impugnação, foram anexadas notas fiscais de serviços emitidas pela
CRVR, por ocasião das prestações de serviços de disposição final de resíduos à Recorrente, e
boletos referentes ao pagamento dos serviços prestados (e-fls. 428/474), sem a devida
comprovação do efetivo pagamento.
Ao analisar tais documentos, em conjunto com a contabilidade da contribuinte, a
decisão de primeira instância consignou que:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
15
“(...) a contabilidade revela que os valores pagos a CRV não seriam Receitas
daquela que, por sua natureza, porventura tenham transitado na contabilidade do
contribuinte, como este nos quis fazer crer. Tanto a contabilidade quanto a
documentação juntada aos autos apenas atestam que são de fato Despesas da
Geral Transportes, assim contabilizadas, despendidas no ano calendário 2016
para que possa exercer a sua atividade empresarial contratada junto às
Prefeituras Municipais.
Ademais, nenhum Contrato firmado com os entes públicos, seja da GERAL
TRANSPORTES com as Prefeituras, seja da CRV com as Prefeituras, foi juntado
como forma de se comprovar os serviços contratados e se desconstituir a
legitimidade dos serviços descritos constantes das Notas fiscais emitidas e
juntadas ao processo. Neste ponto, cumpre trazer à luz a disposição inconteste de
que a contabilidade faz prova contra o empresário, ou a seu favor, quando
comprovadas por outros subsídios:
Novo Código Civil, Lei 10.406/2002
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Tratando-se de despesas incorridas pelo contribuinte no exercício, cumpre
observar que estas não podem ser deduzidas das bases tributárias lançadas,
uma vez que o Lucro foi tributado no ano calendário de 2016 pelo regime
PRESUMIDO, que não admite qualquer dedução das despesas, mas apenas a
presunção do lucro em função das atividades exercidas para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL. Somente na apuração do Lucro REAL as despesas são deduzidas
das Receitas para fins de apuração do Lucro líquido e seu posterior ajustamento
para se alcançar o Lucro Real e se chegar ao IRPJ e CSLL incidentes.
Igualmente, no que tange ao PIS e COFINS, o regime aplicável às empresas
tributadas pelo Lucro Presumido é o regime cumulativo, que não prevê qualquer
dedução de custos ou despesas da receita bruta auferida, para fins de
determinação das contribuições devidas.
(grifamos)
A Recorrente não trouxe aos autos os contratos firmados com os municípios que
demonstrasse a segregação dos serviços e porventura justificasse a exclusão dos valores
repassados à CRVR da sua base de cálculo tributária. Além disso, as notas fiscais analisadas
indicam que a Recorrente efetivamente faturou os serviços de destinação final de resíduos, e não
apenas os serviços de transporte, deixando de apresentar documentação probatória
(comprovantes de pagamento, extratos bancários) para comprovar que parte desses valores
tenham sido efetivamente repassados à empresa CRVR.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
16
No Recurso Voluntário, especificamente às e-fls. 552/554, a Recorrente afirma:
“(...)
Como se pode comprovar com o documento que ora se reproduz, que inclusive já
consta nos autos, a destinação final dos resíduos urbanos é realizada pela
empresa CRVR.
Neste contexto, estamos diante do fenômeno de evidente bis in idem, o que neste
caso, é vedado pelo ordenamento jurídico.
Note-se eméritos julgadores que a empresa CRVR é sediada no Município de São
Leopoldo, e a empresa ora recorrente esta sediada em Canela e presta serviços
para os Municípios de Canela, Gramado e São Francisco de Paulo, ambos na
região serrana, separador por cerca de 100 quilômetros.
Neste sentido, não há sentido algum em transportar os resíduos até o Município
de São Leopoldo para outra empresa realizar os serviços se a própria recorrente
poderia realizar e ainda obter algum lucro pela prestação dos serviços.
Este fato evidencia que este serviço não é realizado pela recorrente como
amplamente referido, sendo assim, a tributação incidente nesta cadeia já é
suportada pela empresa CRVR, conforme se pode provar através do contrato
abaixo.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
17

(...)
Portanto, como se pode comprovar através dos documentos ora reproduzidos não
há duvida alguma no sentido de que o valor repassado a empresa CRVR não pode
ser oferecido duplamente a tributação haja vista que já é tributado pela
prestadora do serviço CRVR e não configura receita da empresa recorrente.”
(grifos e destaques nossos)
Cumpre registrar, inicialmente, que não prospera a alegação da Recorrente quando
afirma que os contratos reproduzidos no recurso voluntário já constam nos autos, uma vez que
não houve a juntada dessa documentação, seja no curso do procedimento fiscal, seja na
impugnação, ou em sede de recurso voluntário.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
18
A despeito disso, a Recorrente alega fazer prova dos valores repassados à empresa
CRVR, destacando o item 7 do Termo Aditivo ao Contrato n. 009/2014 colacionado em sua peça
recursal, onde sequer é possível identificar o teor do que restou acordado, já que a própria
Recorrente suprime parte da justificativa ali descrita.
Ademais, a Cláusula Primeira do Contrato n. 009/2014, colacionado à e-fl. 555,
estabelece que a Recorrente é responsável tanto pelo transporte quanto pela destinação final dos
resíduos, incluindo todos os custos diretos e indiretos no preço contratado.
Assim, a eventual terceirização da destinação final não altera a responsabilidade
tributária da Recorrente, tampouco justifica a exclusão dos valores da receita bruta. O regime do
lucro presumido não permite dedução de despesas, salvo exceções expressamente previstas em
lei, inaplicáveis ao presente caso.
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. DESPESAS. RECEITAS REPASSADAS A TERCEIROS. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Na sistemática de apuração da base de cálculo do IRPJ pelo
lucro presumido não se permitem exclusões de despesas, nem de receitas
repassadas a terceiros, salvo hipóteses específicas expressamente previstas na
lei.
(Acórdão no 1301-004.175, Rel. Cons. Roberto Silva Júnior, Terceira Câmara /
1aTurma Ordinária da 1a Seção, Data da Sessão de Julgamento 11/11/2019)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa: (...)
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECEITA BRUTA. Verificado que as
receitas advêm exclusivamente de prestação de serviços, a base de cálculo do
IRPJ, observadas as regras de tributação com base no Lucro Presumido, é
determinada mediante a aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta.
No regime do lucro presumido tributa-se a receita bruta sem dedução de custos
e despesas. A sistemática do lucro presumido é diferente da sistemática do lucro
real, pois, tem como base uma presunção de lucro, calculada pela aplicação de
um percentual sobre a receita bruta. Não é possível à empresa optante pelo
lucro presumido adotar procedimento com as vantagens a que teria direito pelo
lucro real, mesclando os regimes de apuração. Por conseguinte, o lucro
presumido no caso dos presentes autos representa apenas 32% da receita bruta e
conseqüente custo/despesa 68% da receita bruta, ainda que tais custos ou
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
19
despesas sejam menores ou maiores que o mencionado percentual. Assim, deve-
se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de tributação com
base no lucro presumido é o preço determinado na nota fiscal da prestação de
serviços sem as exclusões de custo ou despesas pretendidas pela Recorrente.
RECEITA BRUTA. CONCEITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ISS DA RECEITA
BRUTA QUANDO O CONTRIBUINTE É O PRESTADOR DO SERVIÇO. A receita bruta
compreende o preço dos serviços prestados, não sendo incluídos os impostos não
cumulativos, cobrados destacadamente do comprador ou contratante, dos quais
o prestador dos serviços seja mero depositário. Portanto, não há permissivo legal
para que se exclua da receita bruta, o ISS do qual o prestador do serviço é o
contribuinte do imposto e não mero depositário conforme estabelece o artigo 5o
da Lei Complementar no 116, de 2003. (...) (Acórdão no 1802-002.047, Rel. Cons.
ESTER MARQUES LINS DE SOUSA, Segunda Turma Especial da 1a Seção, Data da
Sessão de Julgamento 12/03/2014)

(grifos e destaques nossos)

Por oportuno, colho trecho do Acórdão no 1301-004.175, no qual o Relator,
Conselheiro Roberto Silva Júnior, expõe de forma didática a lógica do regime de tributação pelo
Lucro Presumido:
“(...)
De início, é preciso identificar qual a forma de apuração do lucro tributável
adotada pela recorrente no ano em questão: lucro real ou lucro presumido. Se a
recorrente tivesse apurado o IRPJ pelo lucro real, a controvérsia não existiria, pois,
em princípio, seriam considerados como despesas dedutíveis os valores
repassados a médicos e a empresas de prestação de serviços, porquanto
necessários à obtenção da receita da recorrente.
No lucro presumido, entretanto, a situação é diferente. Aqui a apuração da base
de cálculo não parte do lucro contábil, mas da receita bruta, da qual só podem ser
excluídos, mercê do parágrafo único do art. 31 da Lei no 8.981/1995, as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não-
cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, dos quais o
vendedor ou o prestador de serviços seja mero depositário.
Sobre a receita, depois de excluídos aqueles valores, aplica-se um percentual
estabelecido em lei para se chegar ao valor do lucro presumido. Note-se que a
aplicação do percentual dá o lucro a ser tributado, e ao mesmo tempo, por uma
questão de lógica, dá a despesa presumida.
Se o coeficiente de presunção for 8%, a despesa do período se presume
corresponder a 92% da mesma receita que serviu de base para a apuração do
lucro presumido. O contribuinte fica dispensado de provar a efetiva existência da
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
20
despesa. Por outro lado, nenhuma despesa específica, por mais necessária ou
relevante que seja, pode ser excluída na apuração do lucro presumido.
Boa ou ruim, essa é a lógica do lucro presumido. Porém, a essa forma de
apuração ninguém está obrigado. Quem não quiser se submeter às suas regras,
que fique no lucro real e, nesse caso, poderá deduzir todas as despesas que sejam
usuais e necessárias ao exercício da atividade econômica. Porém, o contribuinte,
ao fazer a opção pelo lucro presumido, não poderá retirar da sistemática do lucro
real as regras que lhe convenham.
A apuração pelo lucro presumido não comporta deduções ou exclusões, além
daquelas previstas no art. 31 da Lei no 8.981/1995. Há casos, entretanto, em que
a lei permite algumas deduções específicas, levando em conta as características
específicas da atividade econômica, tal como ocorre com a revenda de veículos
usados e com as empresas de propaganda e publicidade. Tais regras, por serem
específicas, não podem ter seu campo de incidência alargando, seja por analogia
ou por qualquer outra forma de interpretação.”
Por fim, a Recorrente também invoca a Solução de Consulta COSIT no 345/2014, sob
o argumento de que os serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos são atividades
indissociáveis, o que justificaria uma tributação diferenciada sobre tais montantes.
Todavia, a referida Solução de Consulta não trata da exclusão de receitas da base
tributável, mas sim da classificação dos serviços para fins de aplicação do percentual do lucro
presumido. Veja-se:
“Solução de Consulta COSIT no 345/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. COLETA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS EM GERAL. REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA
SRRF08/DISIT No 70, DE 2013, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N° 8, DE 2013.
A atividade de coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários enquadra-
se como prestação de serviços em geral de que trata a alínea “a” do inciso III do
§ 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995. A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ
com base no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do imposto
mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita bruta auferida no período de apuração em decorrência da prestação
desse tipo de serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 15; Decreto no 7.708, de 2012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL EMENTA:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
21
RESULTADO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. COLETA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS EM GERAL.
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF08/DISIT No 70, DE 2013, EM RAZÃO
DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N° 8, DE
2013.
A atividade de coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários enquadra-
se como prestação de serviços em geral de que trata a alínea “a” do inciso III do
§ 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995. A pessoa jurídica tributada pela
contribuição com base no resultado presumido apurará a base de cálculo da
contribuição mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração em decorrência da
prestação desse tipo de serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 20; Decreto no 7.708, de 2012.
(grifos e destaques nossos)

Observa-se, portanto, que a Solução de Consulta mencionada não autoriza a
exclusão de valores da receita tributável, mas apenas orienta a forma de cálculo do lucro
presumido sobre as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos.
Diante do exposto, e considerando que a Recorrente não apresentou documentos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ em primeira instância, mantenho a decisão pelos seus
próprios fundamentos e nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3
DA INCORREIÇÃO DOS VALORES APURADOS A TÍTULO DE IRPJ, CSLL, PIS/COFINS– RECEITA
BRUTA MENSAL
A Recorrente sustenta que a fiscalização incorreu em erro ao considerar a
totalidade dos valores faturados como receita tributável, sem excluir os montantes supostamente
repassados à empresa CRVR. Segundo alega, "somente após excluirmos os valores repassados à
empresa CRVR para a destinação final do lixo é que teremos o correto e adequado valor que deve
compor a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica". Essa mesma argumentação é
reproduzida nos tópicos subsequentes, em que a Recorrente pleiteia a exclusão dos referidos
valores das bases de cálculo da CSLL e das contribuições ao PIS e à COFINS.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
22
A controvérsia ora analisada insere-se no mesmo contexto já examinado no tópico
anterior, qual seja, a possibilidade de exclusão dos valores alegadamente repassados à empresa
CRVR da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Conforme demonstrado, a sistemática de apuração do Lucro Presumido não
permite a dedução de custos ou despesas da receita bruta, salvo hipóteses expressamente
previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto. Dessa forma, não há amparo legal para
excluir tais valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que ambos os tributos são
apurados com base na mesma receita bruta.
No que se refere às contribuições ao PIS e à COFINS, o regime cumulativo —
aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido — determina que a base de cálculo
seja o faturamento, conceito equivalente ao da receita bruta, nos termos do artigo 3o, caput, da
Lei no 9.718/1998. Assim, não há previsão legal para exclusão dos valores supostamente
repassados à CRVR da base de cálculo dessas contribuições, salvo as hipóteses específicas
elencadas no § 2o do referido artigo, que não se aplicam ao caso concreto.
Portanto, mantenho a decisão recorrida também nesse ponto, negando provimento
ao Recurso Voluntário.
4
VIOLAÇÃO AOS CONCEITOS DE RECEITA E FATURAMENTO PREVISTOS NO ART. 195, I, “B”,
DA CF/88 E ART. 1o DAS LEIS No 10.637/02 E No 10.833/03
A Recorrente sustenta que a fiscalização teria desconsiderado os conceitos de
receita bruta e faturamento ao não permitir a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de
suas próprias bases de cálculo, tal como ocorreu com o ICMS no julgamento do RE no 574.706/PR
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo sua argumentação, o mesmo raciocínio aplicado ao
ICMS deveria ser estendido às contribuições ao PIS e à COFINS, uma vez que tais tributos não
representariam efetiva receita da empresa.
Além disso, alega que a Lei no 12.973/2014, ao prever a inclusão dos tributos sobre
a receita bruta na própria base de cálculo do PIS e da COFINS, contrariaria a Constituição Federal
e, portanto, deveria ser afastada.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
23
No tocante à possibilidade de exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas
próprias bases de cálculo, à luz do precedente estabelecido pelo STF no julgamento do RE no
574.706/PR, entendo que não há suporte legal para tal pretensão, nem decisão judicial vinculante
que permita sua adoção.
Nos termos outrora exposto neste voto, as pessoas jurídicas tributadas pelo regime
do Lucro Presumido apuram as contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS sob regime cumulativo,
tendo por base de cálculo a receita bruta, conforme previsto expressamente nos artigos 2o e 3o da
Lei no 9.718/1998. Tal receita bruta encontra-se definida pelo artigo 12 do Decreto-Lei no
1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, nos seguintes termos:
Art. 12. Compreende-se como receita bruta:
I – o valor decorrente da venda de bens realizados por conta própria;
II – o montante obtido na prestação de serviços em geral;
III – os resultados obtidos nas operações por conta alheia; e
IV – quaisquer outras receitas relacionadas às atividades principais da pessoa
jurídica não enquadradas nos incisos anteriores.
Por outro lado, as únicas exclusões admissíveis da receita bruta para determinação
da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS no regime cumulativo encontram-se
taxativamente dispostas no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998:
Art. 3o (...)
§ 2o Para fins da apuração da base de cálculo prevista no art. 2o, serão excluídos
da receita bruta apenas:
I – valores relativos a vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos;
II – reversões de provisões e recuperações de créditos anteriormente baixados
como perdas, que não impliquem novas receitas, resultados positivos decorrentes
da avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial, além de
lucros e dividendos de participações societárias já computados como receita
bruta;
V – receitas oriundas da alienação de bens integrantes do ativo não circulante
classificados como investimento, imobilizado ou intangível;
VI – receitas advindas de obras de construção, recuperação, ampliação ou
melhoria da infraestrutura vinculadas a contratos de concessão, desde que sua
contrapartida seja um ativo intangível representativo do direito de exploração do
serviço público.”
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
24
Verifica-se claramente que as exclusões previstas pelo legislador são específicas e
taxativas, não constando qualquer previsão para exclusão dos tributos incidentes sobre a própria
receita bruta, como é o caso das contribuições ao PIS e à COFINS.
Com efeito, a Lei no 12.973/2014, ao acrescentar os §§ 4o e 5o ao artigo 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, positivou o entendimento de que os tributos incidentes sobre a receita
bruta estão incluídos em sua composição, exceto aqueles tributos não cumulativos cobrados
destacadamente pelo vendedor ou prestador de serviços na condição de mero depositário:
Art. 12 (...)
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no
caput, observado o disposto no § 4o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
O v. Acórdão recorrido analisou esta matéria de forma precisa, merecendo
destaque a diferenciação feita pelo julgador de primeira instância, cujas razões são aqui adotadas,
a título complementar:
“(...)
A título elucidativo, há de se ressaltar que, a despeito de a receita bruta ser
composta pelos tributos sobre ela própria incidentes, o que inclui o PIS e a Cofins,
a legislação admite a exclusão daquela receita bruta somente dos tributos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo
vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero
depositário, situação que não se aplica às contribuições devidas pelo próprio
vendedor ou prestador dos serviços.
Para que um tributo não cumulativo seja excluído da receita bruta é necessário
que sua cobrança seja feita de forma destacada, ou seja, que na nota fiscal de
venda a parcela a ele referente não integre o valor da mercadoria ou serviço. Tal
condição, na legislação federal, alcança o IPI, caso em que o contribuinte de
direito figura como verdadeiro depositário, já que o ônus é transferido para o
contribuinte de fato, mas não inclui a Contribuição para o PIS e a Cofins, tributos
embutidos no valor da transação, mas que têm por contribuinte de direito e de
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
25
fato a pessoa jurídica que aufere o faturamento (receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica).
Portanto, incabível a pretensão da contribuinte à exclusão do PIS e da Cofins de
suas próprias bases cálculo e, conseqüentemente, correta a apuração dos valores
das bases de cálculo efetuada pela fiscalização.”
(grifos e destaques no original)
De outro lado, a Recorrente questiona a constitucionalidade da Lei no 12.973/2014,
afirmando que a inclusão dos §§ 4o e 5o ao artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 ampliaria
indevidamente o conceito de receita bruta, violando o artigo 195, inciso I, alínea ‘b’, da
Constituição Federal.
Todavia, este c. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não detém
competência para se manifestar sobre alegações de inconstitucionalidade de normas tributárias,
nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.

A competência deste Tribunal Administrativo restringe-se à interpretação e
aplicação da legislação infraconstitucional vigente, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário a
análise sobre a constitucionalidade das normas.
Dessa forma, considerando a plena eficácia dos dispositivos legais referidos, não há
qualquer impedimento à sua aplicação. Pelo contrário, é dever dos julgadores administrativos
assegurar o integral cumprimento da legislação tributária em vigor.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
26
Por todo o exposto, mantenho integralmente a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário.
5
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS
Seguindo o mesmo raciocínio das alegações abordadas no tópico anterior, a
Recorrente sustenta que a inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS carece de
amparo legal, uma vez que tal tributo não configuraria receita própria ou faturamento, mas mero
valor repassado ao ente municipal arrecadador. Para embasar seu argumento, faz analogia ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706/PR, que
declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
Alega, ademais, que a Lei no 9.718/1998 teria ultrapassado o conceito
constitucional de faturamento, previsto no art. 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal, ao
prever a inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Todavia, não merece prosperar a pretensão da Recorrente.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, reitero o já consignado
anteriormente: não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) apreciar ou
declarar a inconstitucionalidade de normas tributárias, conforme claramente disposto pela Súmula
CARF no 2.
Especificamente quanto à inclusão do ISSQN na base de cálculo das contribuições
ao PIS e à COFINS, aplica-se integralmente o raciocínio antes exposto para fundamentar a
legalidade da inclusão dessas próprias contribuições em suas bases de cálculo. Isso decorre do fato
de que as exclusões da receita bruta admitidas pelo legislador são expressas e exaustivas, não
estando prevista a exclusão dos tributos incidentes sobre a receita bruta, como é o caso do ISSQN.
Igualmente não procede o pedido da Recorrente de aplicar, por analogia, o
entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE no 574.706/PR ao ISSQN, visto que a situação
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
27
do imposto municipal difere substancialmente do ICMS. O ISSQN não segue regime de não
cumulatividade, tampouco é um tributo destacado com a característica de simples repasse.
De fato, a questão relativa à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da
COFINS encontra-se pendente de julgamento definitivo no STF por meio do RE no 592.616/RS, que
teve repercussão geral reconhecida (tema 118), sem, contudo, decisão final até o presente
momento.
Nesse sentido, cito precedente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deste Conselho, no Acórdão no 1302-007.147, relativo à situação similar envolvendo,
inclusive, os mesmos responsáveis tributários incluídos no polo passivo do auto de infração:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PORMENORIZADA DOS LANÇAMENTOS.
ANÁLISE POR AMOSTRAGEM. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. No Auto de Infração estão claramente identificados o
sujeito passivo principal e os responsáveis solidários. A infração constatada
(omissão de receita na prestação de serviços), e o enquadramento legal estão
descritos no auto de infração. Os fundamentos fáticos estão minuciosamente
descritos no Termo de Verificação Fiscal, e a Autoridade Fiscal procedeu a análise
de toda a documentação juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais
emitidas, não se limitando a análise de apenas uma amostra como querem fazer
crer os recorrentes. Além disso, os argumentos expendidos pelos recorrentes,
tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, demonstram que os
recorrentes entenderam perfeitamente quais foram os fundamentos e os
dispositivos legais infringidos, tendo apresentado seus argumentos de defesa
contra acusação fiscal, o que demonstra que não houve nenhum prejuízo à defesa
como alegam. Não há, portanto, que se falar em nulidade do Auto de Infração.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E
VALOR ESCRITURADO. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA TEMPORAL ENTRE EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS E RECEBIMENTO E DE NOTAS FISCAIS CANCELADAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. Foi a própria contribuinte quem apresentou à
Fiscalização as planilhas contendo a relação de todas as notas fiscais emitidas no
per[ido fiscalizado, nas quais estão expressamente indicadas quais notas fiscais
foram anuladas. A contribuinte não apresentou provas do cancelamento de notas
fiscais além daquelas que já haviam sido informadas no curso do procedimento
fiscal. Também não há que se considerar a alegação de que a divergência entre o
total da receita apurada de acordo com as anotas fiscais emitidas e o valor
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
28
escriturado se deve a diferença temporal no recebimento pela prestação de
serviço, uma vez que a contribuinte, no período sob análise, optrou pelo
reconhecimento de receita pelo regime de competência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2. As autoridades
administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados. A questão já está pacificada com a Súmula CARF n° 2.
ISSQN.
EXCLUSÃO DO ICMS A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DECISÃO DO STF
QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE, EXTENSÃO DA DECISÃO PARA O ISSQN.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. As exclusões da receita bruta para fins de apuração do
PIS e da COFINS no regime cumulativo são enumeradas de forma exaustiva no §
2o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e dentre as exclusões não está citada os tributos
incidentes sobre a receita bruta auferida. A contribuinte pretende estender a
decisão do STF no caso do RE 574.706, mas a decisão foi em relação à exclusão
especificamente do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não podendo
ser estendida ao ISSQN. Há, em verdade, perante o STF o julgamento do RE
592.616/RS matéria concernente à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e
da Cofins, que teve repercussão geral reconhecida (tema 118). Contudo, ainda
não há decisão definitiva quanto a constitucionalidade ou não de o ISSQN poder
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. De modo que há que ser aplicada
a legislação tributária vigente, nos termos da Súmula CARF n 2.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A contribuinte claramente
não informou na ECF e em DCTF os reais montantes da receita auferida. Aliás
conscientemente ofereceu à tributação valores muito menores do que os
realmente auferidos e escriturados em livro caixa. Não se trata, portanto, de
simples omissão de receita. Mas tentativa de subtrair do FISCO o conhecimento
do fato gerador ao encaminhar a ECF, EFD-Contribuições e DCTF com valores de
receita inferiores ao efetivamente auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N°
14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%. Com base na
retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23,
a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a
regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de
100%.
REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE DOS
ADMINISTRADORES. No presente caso não se trata de simples inadimplemento de
obrigação tributária, mas tentativa dolosa de sonegação, ao subtrair do FISCO o
conhecimento de fatos geradores por meio do encaminhamento de ECFS, EFD-
Contribuições e DCTFs com informações inexatas ou falsas, subsumindo-se ao
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
29
disposto no art. 71, Inc. I da Lei n° 4.502/64. Os sócios tinham poderes para
administrar a empresa, quer seja de forma isolada ou em conjunto. A conduta de
cada um deles foi individualizada pela Autoridade Fiscal, e foram os responsáveis
pelo encaminhamento das ECFs, EFD-Contribuições e DCTFs com informações
falsas/inexatas.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Os autos de infração de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e
Contribuição para o Programa de Integração Social foram decorrentes dos
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, aplicando-se o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele
tributo
(...)
A Recorrente pretende estender a decisão do STF no RE 574.706, mas a decisão foi
em relação à exclusão especificamente do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, não podendo ser estendida ao ISSQN.
Há, em verdade, perante o STF o julgamento do RE 592.616/RS matéria
concernente à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da Cofins, que teve
repercussão geral reconhecida (tema 118).
Contudo, ainda não há decisão definitiva quanto a constitucionalidade ou não de
o ISSQN poder compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Portanto, não havendo ainda decisão definitiva quanto a (in)constitucionalidade
da inclusão do ISSQN na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, há que
ser aplicada a legislação tributária vigente, nos termos da Súmula CARF n° 2.”
(grifos e destaques nossos)
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida.
6
MEMÓRIA DE CÁLCULO – REDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
Na sequência, a Recorrente reitera que “realizou auditoria contábil com o fito de
recalcular os valores atribuídos pele receita federal como credito tributário devido”, excluindo da
base de cálculo dos tributos lançados, os valores relativos aos tributos e a despesa com o
tratamento e destinação final do lixo, na forma das alegações analisadas acima.
Por concordar integralmente com seus fundamentos, faço uso da faculdade
conferida pelo inciso I, §12o, do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
30
1.634/20231, adotando as razões de decidir do v. Acórdão Recorrido, destacando-se o trecho
abaixo colacionado:
“(...)
Verificam-se descabidas todas as apurações apresentadas pelo contribuinte neste
tópico, que a despeito de totalmente ilegítimo, pelo até aqui já exposto, merece
considerações por um importante senão: referidas apurações apresentadas pelo
contribuinte consistem na apuração de uma parte INCONTROVERSA, que não
encontra guarida na fase litigiosa.
Os cálculos apresentados, quando chegam a um montante A PAGAR de IRPJ, CSLL,
PIS ou COFINS, revelam que aquele montante, aos olhos do contribuinte, seriam
os valores que teria que recolher em decorrência do procedimento fiscal ajustado
por suas alegações.
Contudo, a despeito de consistir em parte de matéria não contestada, não há que
se apartar e cobrar os créditos A PAGAR apurados pelo próprio contribuinte,
porquanto há contestação geral quanto a nulidade por vício material do
lançamento que abarca todo o crédito tributário lançado, mantendo o litígio em
relação a totalidade dos valores lançados.
Cumpre, no entanto, tecer breves comentários quanto a apuração do contribuinte
segregada em tópico específico de sua Impugnação. Quanto ao IRPJ e CSLL, nota-
se que o contribuinte deduz o PIS, a COFINS e os próprios IRPJ e CSLL de sua base
tributária.
Ocorre que tendo optado pelo Lucro Presumido, não há qualquer dedução passível
de ser efetuada sobre aquele Lucro, como visto em tópico específico. Ademais, a
dedução daqueles tributos por não adentrarem o conceito de receita bruta é
flagrante infração à lei tributária que categoricamente previu a inclusão dos
tributos incidentes na sua composição.
Quanto ao PIS e COFINS, nota-se igualmente que o contribuinte deduz
indevidamente as mesmas contribuições ao PIS, COFINS, além do IRPJ e CSLL da
sua base tributável.
Em sua apuração, seja do IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS, a despeito de argüir a
dedução do ISSQN das bases tributáveis em sua impugnação, o contribuinte não a
deduz em seus cálculos.
Indevida, portanto, as alterações pleiteadas pelo contribuinte e consubstanciadas
nas memórias de cálculo acostadas ao processo com as quais diz concordar por
ajuste ao procedimento fiscal instaurado.”

1 Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor. (...) §12. A
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida; (...).”
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
31
Nesses termos, mantenho integralmente a decisão de primeira instância por seus
próprios fundamentos, e nego provimento ao recurso voluntário.
7
IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS E APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%
A defesa contesta a acusação de omissão de receitas, sustentando que a fiscalização
não apresentou provas concretas de que a empresa teria deixado de declarar valores
efetivamente recebidos. Afirma que a aplicação da multa qualificada de 150% é desproporcional e
sem respaldo em fatos concretos, violando o princípio da proporcionalidade.
Contudo, a auditoria fiscal identificou diferenças claras entre os valores escriturados
pela Recorrente e aqueles efetivamente registrados nos documentos fiscais emitidos pela
empresa, constatando a existência de receita não declarada ao Fisco com fundamento nas provas
colhidas da documentação acostada pela própria contribuinte.
Ademais, a autoridade fiscal demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de fraude e
sonegação pela Recorrente, condutas dolosas que justificaram plenamente a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%, conforme explicitado de forma criteriosa e objetiva pelo
julgador no v. Acórdão recorrido:
“(...) À luz da legislação acima transcrita, constitui hipótese de qualificação da
multa de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas
definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento; e conluio é o
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou fraude.
A constatação pela Fiscalização de qualquer uma dessas hipóteses legais é o que
basta para justificar a imposição de penalidade fiscal qualificada, nos termos da
legislação acima transcrita. No presente caso, a autoridade fiscal enquadrou a
conduta dolosa do contribuinte em prática de sonegação e fraude, previstas nos
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
32
art. 71 e 72 da Lei 4.502/64, conforme Relatório de Atividade Fiscal às folhas 65 a
67. Ao contrário do que alega o contribuinte, portanto, o autuante bem
especificou a conduta, descrita no Relatório, e o fundamento legal da prática
dolosa, acima referendado.
No presente caso, a Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa do
contribuinte, caracterizadora de fraude e sonegação, quando reiteradamente e de
forma “lógica”, as notas fiscais acima de R$ 200.000,00 eram registradas por
valores deduzidos em exatamente R$ 100.000,00 e as notas f iscais com valores
compreendidos entre R$ 70.000 e R$ 200.000,00 eram registradas com um
“desconto” de R$ 40.000,00.
Ficou evidenciado também, e sem qualquer contestação pelo contribuinte na
Impugnação, que este fazia uso indevido de retenções na fonte para deduzir da
apuração tributária, aumentando ou simplesmente criando retenções na fonte de
IRPJ ou CSLL onde sequer teria havido retenções. Conforme demonstrado pela
fiscalização no cálculo do lançamento de ofício, o contribuinte fez uso de Imposto
de Renda na fonte de R$ 647.223,17 reais, quando de fato havia direito a deduzir
R$ 142.722,38; enquanto de forma ainda mais gravosa, deduziu R$ 177.590,23 a
título de CSLL retida na fonte quando na verdade não havia qualquer valor
legítimo a este título a seu favor.”
Tais condutas evidenciam claramente uma ação dolosa da contribuinte, que
objetivou impedir ou retardar, parcial ou integralmente, o conhecimento pela autoridade
tributária dos fatos geradores e dos valores reais devidos a título de tributos. Tal contexto é
suficiente para caracterizar a prática dolosa exigida pela legislação e justificar plenamente a
qualificação da multa de 150%, como corretamente decidido pelo julgador a quo.
Não obstante o exposto, embora a aplicação da multa qualificada de 150% esteja
devidamente fundamentada, deve-se observar a retroatividade benigna prevista na legislação
tributária superveniente. Em virtude da alteração introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023
ao inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, cumpre reconhecer a redução da multa qualificada
de 150% para o percentual de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
previsto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, exclusivamente
para reduzir a multa qualificada para 100%, mantendo, no mais, a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
33
8
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
A Recorrente argumenta, por fim, que a multa imposta pela fiscalização possui
caráter confiscatório, afrontando o artigo 150, IV, da Constituição Federal. Destaca que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que multas excessivas podem
configurar confisco, sendo necessária sua revisão para garantir a razoabilidade e
proporcionalidade da sanção.
Conforme exposto reiteradamente no decorrer deste voto, este c. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não detém competência para se manifestar sobre alegações de
inconstitucionalidade de normas tributárias, nos termos da Súmula CARF no 2.
Em razão disso, não cabe a este órgão apreciar as alegações da Recorrente relativas
ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada pela fiscalização, por se tratar de matéria
reservada exclusivamente ao Poder Judiciário.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto, mantendo
integralmente a decisão recorrida.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as nulidades suscitadas para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
A multa qualificada aplicada no percentual de 150% deve ser reduzida ao patamar
de 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu
o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.781 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724836/2019-08
34

Fl. 643
DF CARF MF
Original